Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-37.2023.8.11.0023
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000077-37.2023.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANTONIO DE SOUSA FERREIRA - CPF: 821.591.063-72 (EMBARGADO), NATAN FRANCISCO DALL ACQUA - CPF: 046.162.061-80 (ADVOGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

­Embargos de Declaração n. 1000077-37.2023.8.11.0023.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
ANTONIO DE SOUSA FERREIRA
.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A COMPENSAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprimir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

­Embargos de Declaração n. 1000077-37.2023.8.11.0023.

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
ANTONIO DE SOUSA FERREIRA
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO BRADESCO S.A
contra o acórdão que deu provimento ao apelo interposto pelo ora embargado, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DA PARTE AUTORA – ART. 373, INCISO II DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 373, Inciso II do CPC, o que não restou demonstrado no presente caso.

Encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano (presumido) que impõe à instituição bancária o dever reparatório.

Não restando demonstrada a má-fé da instituição financeira, a devolução deve ocorrer na forma simples.”

Em suas razões Id. 242630164, o embargante aduz a existência de omissão no acordão, haja vista a ausência de menção quanto ao pedido de compensação.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

VI

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela, a parte embargante alega
a existência de omissão no acórdão, haja vista a ausência de menção quanto ao pedido de compensação.

Sem razão o embargante.

Isso porque a decisão é clara ao dispor que não restou comprovado qualquer depósito na conta da parte autora, razão pela qual não há que se falar em compensação de valores.

Por fim, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão do embargante em rediscutir o mérito, o que se transparece impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024